Tribunal: TJDFT
Processo: 0725014-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ABDIAS SOUZA DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de locupletamento fundada em nota promissória prescrita, proposta em face de VICTOR CAVALCANTI CLEMENTE DA SILVA, concedeu ao ora Agravante prazo para que comprovasse a prestação dos serviços que ensejou a cobrança do referido título sem força executiva. Com o presente recurso, visa o Agravante a reforma da decisão interlocutória que determinou a comprovação da entrega do álbum fotográfico que deu ensejo à assinatura da nota promissória ora cobrada. Para tanto, alega, em suma, a desnecessidade de se demonstrar a causa debendi do negócio jurídico que culminou na dívida cobrada, bastando que se demonstre a existência dela. Nesse contexto, afirma que a nota promissória é título executivo não causal, regulamentado por normas próprias do ramo do Direito Cambial, pelo que não se exige a comprovação da origem da dívida para a propositura da ação de locupletamento, mas tão somente a prova escrita prescrita para fins de execução, caso contrário, era de se ponderar que a falta de requisito essencial à petição inicial ensejasse a extinção do feito sem resolução do mérito, o que não ocorreu na espécie. Tece argumentação jurídica sobre a matéria, fazendo alusão ao regramento contido no Decreto 2.044/1908, no sentido de que a ação de locupletamento embasada por nota promissória prescrita, seja promovida pelo credor original ou por algum portador futuro, não necessita da apresentação da causa que deu origem à emissão do título. Colaciona jurisprudência em abono à tese desenvolvida. Ademais, aponta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, asseverando tratar-se de demanda cambial, de modo que o ônus da prova recai sobre o réu, e não sobre o autor, cabendo àquele comprovar o pagamento ou a suposta não execução do serviço que originou o crédito, o que não se verifica nos autos, uma vez que o autor entregou o álbum ao requerido e este, em contrapartida, não realizou o pagamento. Assim, aduz que a decisão deve ser reformada, para que o ônus da prova seja devolvido ao réu, na medida em que o autor comprovou a existência da dívida constante em nota promissória que instruiu a inicial dos autos de origem, cumprindo com o ônus que lhe competia. Argumenta que a manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante evidente prejuízo, porquanto fazê-lo constituir prova da entrega do álbum em uma ação que prescinde de tal comprovação é completamente injusto, além de implicar violação dos princípios do direito cambial, do direito empresarial e do próprio direito de acesso à justiça, ao exigir do Agravante algo inexigível nesta seara. Requer, ao final, a atribuição, mediante liminar, de efeito ativo ao agravo, sob a justificativa do periculum in mora e do fumus boni iuris, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória e conceder a inexigibilidade de comprovação da entrega do álbum, atribuindo tal encargo ao réu, com o prosseguimento do feito nos termos da lei, ou seja, sem a demonstração da causa debendi por parte do autor. Assevera que a não concessão do pleito poderia levar o Juízo a quo a dar continuidade à demanda, considerando o autor (Agravante) como descumpridor do mandamento judicial, a ensejar a improcedência da ação. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação do pleito liminar. O pleito liminar foi indeferido por esta Relatoria, conforme se verifica do ID 18183976, págs.1/4. Intimado a se manifestar sobre a decisão, o Agravante permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo legal. Em seguida, mediante o ofício 782/2020, a Secretaria da Vara de Origem informou a superveniência de sentença nos autos principais (no 0704020-45.2019.8.07.0005), a qual julgou improcedente o pedido do Autor. O teor da decisão encontra-se colacionado ao ID 69625284 dos autos de origem. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme noticiado nestes autos, foi proferida sentença no processo principal, em 12.08.2020, julgando-se improcedente o pedido do Autor/Agravante para que o Réu fosse compelido ao pagamento do valor estampado na nota promissória que instrui a inicial, porquanto não comprovada a efetiva prestação dos serviços, com a entrega dos produtos. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta e. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento fica prejudicado, ocorrendo a perda de seu objeto quando, no processo de origem, for proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (20160020336252AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 299/310) EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (0701556-68.2016.8.07.0000 - Ac. 993468 – DJe 15/02/2017, 7a TC, Relatora Des. Gislene Pinheiro) Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se à MM. Juíza a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator